Tribunal: TJBA
Processo: 8000807-50.2022.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000807-50.2022.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NORMEIDE NERES DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. MUDANÇA DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO RECONHECIDA POR ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). APLICAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIOS) E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Agente Comunitária de Saúde contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de vínculo estatutário e de pagamento de adicional por tempo de serviço (anuênios) e auxílio-alimentação, sob o fundamento de submissão ao regime celetista e ausência de prova da transmudação de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve transmudação do regime jurídico da Apelante de celetista para estatutário; (ii) estabelecer se, reconhecido o vínculo estatutário, são devidos o adicional por tempo de serviço e o auxílio-alimentação previstos na legislação municipal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A anotação formal na CTPS da servidora registra a extinção do contrato celetista e a mudança para o regime estatutário com fundamento em legislação municipal, configurando ato administrativo válido e eficaz.
Os contracheques da servidora indicam expressamente o regime estatutário, corroborando a efetiva implementação da mudança pela Administração Pública.
A Administração Pública não pode adotar comportamento contraditório ao reconhecer administrativamente o regime estatutário e, em juízo, negá-lo para afastar obrigações, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da vedação ao venire contra factum proprium.
A Lei Federal nº 11.350/2006 admite a adoção de regime jurídico diverso do celetista por legislação local, o que foi exercido pelo Município ao instituir regime estatutário por meio da Lei Municipal nº 375/2015.
O art. 228 da Lei Municipal nº 375/2015 estabelece o regime estatutário como único para os servidores municipais, abrangendo a Apelante, conforme efetivado por ato administrativo concreto.
Reconhecido o vínculo estatutário, a servidora faz jus ao adicional por tempo de serviço e ao auxílio-alimentação previstos nos arts. 138 e 152 da Lei Municipal nº 375/2015.
As provas documentais constantes dos autos são suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito, sendo indevida sua desconsideração pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A anotação em CTPS e os registros funcionais que indicam mudança de regime jurídico constituem prova suficiente da transmudação de vínculo para o regime estatutário.
A Administração Pública viola a boa-fé objetiva ao negar, em juízo, regime jurídico previamente reconhecido por ato administrativo.
Reconhecido o regime estatutário, o servidor faz jus às vantagens previstas no respectivo estatuto, inclusive adicional por tempo de serviço e auxílio-alimentação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CC, art. 422; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 8º; Lei Municipal nº 375/2015, arts. 138, 152 e 228; CPC, art. 85, §11; Emenda Constitucional nº 113/2021; Emenda Constitucional nº 136/2025.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0500695-29.2018.8.05.0137, Rel. Desª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 10/06/2022; TJ-BA, Apelação nº 0500816-57.2018.8.05.0137, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 24/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8000807-50.2022.8.05.0242
tendo como Apelante
NORMEIDE NERES DA SILVA

e, como Apelada,

MUNICÍPIO DE SAÚDE

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR

AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA